Tribunal: TCU
Processo: 047.484/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5513/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia, em desfavor do Sr. Marcos Swetonne Monteiro da Silva e do Serviço da Sociedade Civil para o Desenvolvimento - Sercap, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Termo de Parceria 13.0005.00/2005 (Siafi 526370), firmado entre o aludido Ministério e o Sercap, que tinha por objeto o "I Encontro Estadual de Novas Tecnologias para o Aperfeiçoamento Científico - ENTEC"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 105/107) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 108); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/4/2006, data final para apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso I, da Resolução/TCU 344/2022), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, nos termos do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), ocorreu em 24/10/2006, data do Parecer Técnico de Avaliação do Grau de Resultado do Projeto, o qual aprovou o Relatório Final apresentado, com ressalvas quanto ao cumprimento de uma das metas (peça 15), sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 18.1 da instrução, peça 105, p. 5/6), e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Memorando 311/2014-CGRL, de 10/10/2014 , emitido pelo ordenador de despesas, informando que a análise do processo dependia da juntada de diversos documentos (peça 42), e a notificação do Sr. Marcos Swetonne Monteiro da Silva, mediante Edital 236/2019/SEI-MCTIC, de 13/9/2019 (peça 49), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.484/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcos Swetonne Monteiro da Silva (XXX.988.074-XX) e Serviço da Sociedade Civil para o Desenvolvimento - Sercap (04.950.312/0001-17). 1.2. Entidade: Serviço da Sociedade Civil para o Desenvolvimento - Sercap. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.